Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-53.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003498-53.2020.8.11.0051

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), MAYANA CRISTINA CARDOSO CHELES - CPF: 019.563.585-01 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (REPRESENTANTE), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (EMBARGADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (EMBARGADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (EMBARGADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (EMBARGADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (EMBARGADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (EMBARGADO), P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.519.956/0004-57 (EMBARGANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
P
C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA.,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada (ID 183793684).

A embargante alega a ocorrência de erro de fato, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 185240725).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 186237157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante afirma que o acórdão recorrido partiu de premissas equivocadas para dar provimento ao apelo da embargada, já que aplicou artigo de lei incompatível; considerou que houve renúncia tácita do direito de cobrar os encargos contratuais livremente assumidos pela embargada/apelante sem que a embargante tenha dado qualquer recibo de quitação das obrigações assumidas pela embargada; reconheceu matéria não arguida pela embargada que não é reconhecível de ofício e que não está configurada.

Pois bem.

O argumento lançado pela ora embargante de que o pagamento do débito principal não foi efetuado em parcelas, mas através de pagamentos parciais, sem nunca ter sido feito qualquer tipo de acordo entre as partes que ensejasse a liberação da embargada/apelante quanto à obrigação de pagamento dos encargos, não altera a solução dada ao caso por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Isso porque, resta incontroverso nos autos que a dívida foi integralmente quitada pela parte embargada. E, os pagamentos foram realizados em moeda nacional, observando-se, contudo, a cotação do dólar americano do dia anterior ao pagamento de cada parcela, sem a cobrança dos encargos da inadimplência previstos no contrato, o que foi aceito pela embargada/apelada.

Destaca-se que, em pese a ora embargante afirme que não emitiu recibo em relação à ultima quantia paga, certo que o fez em relação às demais, repisa-se, sem menção à reserva de juros e/ou encargos contratuais, o que traz a incidência dos artigos 320, 322 e 323, todos do Código Civil:

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
.

Parágrafo único.
Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
.

Art. 322.
Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores
.

Art. 323.
Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos
.

Nesse contexto, a atitude da apelada, ora embargante, caracteriza uma verdadeira “supressio”, instituto que foi inequivocamente invocado pela parte apelante, ora embargada, no decorrer do processo, conforme se infere, inclusive, das razões do recurso de apelação.

Assim, certo é que a atitude da apelada, ora embargante, acabou por suprimir a disposição contratual tendo como base a boa-fé objetiva, uma vez que sua posição configurou uma verdadeira renúncia tácita do direito contratual (incidência de multa e cláusula penal em caso de inadimplemento) estabelecido entre as partes.

Até porque, o art. 314 do Código Civil assim dispõe:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou
.

Logo, se a apelada, ora embargante, não se insurgiu quanto aos pagamentos da forma em que foram realizados, sendo a quitação feita reiteradamente mediante parcelas sem incidência dos encargos contratuais, faz presumir renúncia da credora relativamente ao previsto no contrato.

No caso, repisa-se, a apelada, ora embargante, por vários meses aceitou o pagamento de forma diversa daquela pactuada, o que despertou na apelante, ora embargada, a justa expectativa de que não seriam cobrados os encargos estabelecidos contratualmente.

Ademais, importa salientar que não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte da apelante, ora embargante, tampouco que houve perda de valor por parte da apelada, ora embargante, porquanto, a venda ocorreu na cotação de R$ 3,9178 (data do contrato em 06/12/2018), sendo que nunca houve pagamento com cotação menor àquele que seria devido caso o pagamento tivesse sido realizado na data e forma estabelecida contratualmente. Ao contrário, os pagamentos foram realizados com a cotação do dólar a maior.

Nesse contexto, dada à configuração da “supressio” entendo que não deve prevalecer a ação de execução da multa e cláusula penal, de modo que a procedência destes embargos à execução é medida que se impõe, com a extinção do feito executivo.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que somente é possível a cumulação de multa moratória com cláusula pena compensatória desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos.

Na hipótese, a multa moratória e a cláusula penal compensatória têm por fato gerador a inadimplência no pagamento, de modo que configura “bis in idem”, vedado em nosso ordenamento jurídico, o que ensejaria o afastamento da aplicação da cláusula penal.

Ademais, a Corte Superior também veda a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva do credor.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO INCORPORADOR EM REPASSAR AO PROPRIETÁRIO DO TERRENO 18,33% DA QUANTIA OBTIDA COM A VENDA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 413 DO CC/2002. DEMORA NO REPASSE DOS VALORES. JUROS DE MORA INCLUÍDOS NO LAUDO PERICIAL. 1. A cláusula penal é instituto jurídico de natureza de sanção civil, visando o ressarcimento pelo inadimplemento contratual, podendo ser de duas espécies: compensatória (relativa ao descumprimento total da obrigação) ou moratória (concernente ao descumprimento parcial). 2. A jurisprudência desta Corte Superior veda a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva do credor. Todavia, essa cumulação é admitida nas hipóteses em que a cláusula penal ostenta natureza moratória, decorrente de descumprimento parcial
. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.078.510/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 14/6/2018).

No caso, como dito, houve o pagamento integral do valor constante do contrato, o que, por si só, impediria a aplicação da cláusula penal compensatória.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023